Tribunal: STF
Processo: Rcl 51903
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto em 21/01/2022. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo recolhido em unidade de regime fechado.



    Sustenta, ainda, que "o constrangimento do Reclamante já ultrapassou o prazo máximo tolerado ou tido como razoável para as providências de vagas, não tendo sido tomada providência eficaz até o presente momento, gerando insustentável situação que pode e deve ser corrigida na presente ação.".



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, que "o Reclamante seja IMEDIATAMENTE posto em regime semiaberto e, na ausência de vaga disponível imediatamente, que seja posto no regime aberto, fazendo valer a força vinculante e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal Federal.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.



    No caso concreto, o Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri da Comarca de Araçatuba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e comunicou o Diretor da unidade prisional para que providenciasse a remoção do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:



    1. Trata-se de pedido de progressão de regime.



    O estudo multidisciplinar, realizado nos termos da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, foi juntado às páginas 286/291.



    Parecer ministerial pelo deferimento do pedido às páginas 295/297.



    Fundamento e Decido.



    É o caso de deferimento do pedido do sentenciado.



    O sentenciado cumpre pena em regime fechado e já atingiu o lapso necessário à progressão ao regime semiaberto em 02/05/2021, conforme cálculo de páginas 262, bem como possui bom comportamento carcerário e não foi condenado pela prática de falta disciplinar de natureza grave nos últimos 12 (doze) meses, atestado pelo Boletim Informativo do sentenciado às páginas 210 e 219 (requisito subjetivo).



    Demais disso, os laudos técnicos também se mostraram favoráveis à concessão do benefício. A Comissão Conjunta de Avaliação, organizada nos termos da Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, manifestou-se FAVORÁVEL à concessão da progressão de regime (pág. 291).



    Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de progressão ao regime semiaberto do sentenciado Moises Moraes Junior, execução nº 580.230, matrícula SAP nº 228922-1, preso na Penitenciária de Valparaíso/SP.



    Comunique-se à Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula Vinculante n. 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.



    Mais ainda, vale ressaltar o decidido no IRDR cadastrado sob o nº 2103746-20.2018.8.26.0000 (Tema 28 - TJSP): "A decisão que examina a progressão de regime tem natureza meramente declaratória e o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data em que efetivamente foi deferida a progressão de regime."



    Importante deixar consignado que em razão da situação pandêmica de propagação do vírus COVID/19 "coronavírus", o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo adotou medidas emergenciais, através do Comunicado 2459/2020 e 249/2020, instituindo o Sistema de Trabalho Remoto de magistrados e servidores, na tentativa de impedir a disseminação do vírus.



    Desta forma, a presente decisão baseou-se apenas nas informações constantes nos documentos juntados pelo requerente e na folha de antecedentes, extraída do sistema SIVEC. Portanto, passível de revisão em razão da análise excepcionalmente superficial do caso que as circunstâncias exigem.



    2. Homologo o cálculo de pág. 282 para que produza os efeitos legais.



    Por considerar que os crimes atribuídos ao sentenciado são de maior gravidade (roubo majorado e associação para o tráfico), bem como a quantidade de pena imposta com vencimento previsto para 17/05/2029 e ainda por ter abandonado o cumprimento da pena na saída temporária, tendo sido preso em flagrante posteriormente, determino a realização da avaliação preconizada pela Resolução SAP nº 88, de 28/04/2010, a fim de que o pedido de livramento condicional possa ser analisado de forma mais criteriosa.



    A possibilidade da avaliação do requisito subjetivo, aliás, encontra amparo na Jurisprudência vinculante do Egrégio Supremo Tribunal Federal:



    "Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico" - Súmula Vinculante nº 26.



    Caso decorrido o prazo de 45 dias, sem remessa, reitere-se.



    Após a juntada do expediente, abra-se vista ao MP e à defesa.



    Por fim, tendo em vista a implementação do Sistema Remoto de Trabalho, nos termos do Provimento CSM 2549/2020, informe à unidade prisional que o expediente solicitado deverá ser encaminhado para este 1009579-58.2020.8.26.0032, mediante peticionamento eletrônico.



    Intime-se e cumpra-se.



    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 



    [...]



    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.



    [...]



    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).



    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.



    E, no caso em tela, não houve a devida análise acerca das várias hipóteses previstas na Súmula Vinculante n. 56, o que ficou claro na decisão reclamada na qual o Juízo de origem determina que se comunique à "Unidade Prisional para que providencie a transferência para o regime adequado, servindo cópia desta decisão como guia de transferência e devendo ser observado o cumprimento da Súmula Vinculante n. 56 do STF, que impede a manutenção do sentenciado em regime mais gravoso, observada a necessidade de um prazo razoável para que a transferência se opere administrativamente, sob as penas de serem observados os parâmetros fixados no RE 641.320/RS, do STF.".



    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 



    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).



    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.



    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente